Tribunal: TJBA
Processo: 0504189-87.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0504189-87.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MARIA DARIA DA SILVA BELTRAO ALVES Advogado(s): SHEILA SILVA DIAS ALVES, ELIEZER SANTANA MATOS, EDSON DE MORAES FEDULO APELADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS Advogado(s):CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO, CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO, MIZZI GOMES GEDEON DIAS ACORDÃO DIREITO CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. PREVIDÊNCIA PRIVADA FECHADA. PLANO DE BENEFÍCIOS ADMINISTRADO PELA PETROS. DEFINIÇÃO DO REGULAMENTO APLICÁVEL PARA FINS DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE. TEMA 907/STJ. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A TESE REPETITIVA. MANUTENÇÃO DO JULGADO. I. CASO EM EXAME Juízo de retratação previsto no art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, em virtude da afetação da matéria ao Tema Repetitivo nº 907 do Superior Tribunal de Justiça. O acórdão objeto de reexame reconheceu o direito de MARIA DARIA DA SILVA BELTRÃO ALVES à suplementação de pensão por morte junto à PETROS, entendendo que o regulamento aplicável é aquele vigente no momento da implementação das condições de elegibilidade pelo falecido participante, seu companheiro, antes da edição da Resolução nº 49/1997. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão que reconheceu o direito da Apelante à pensão por morte suplementar está em consonância com a tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo nº 907, especificamente quanto à definição do regulamento aplicável ao cálculo da renda mensal inicial em plano fechado de previdência privada. III. RAZÕES DE DECIDIR O Tema 907/STJ estabelece que o regulamento aplicável ao participante de plano fechado de previdência privada é aquele vigente no momento da implementação das condições de elegibilidade, e não o da adesão ou o do requerimento do benefício, assegurado o direito acumulado. O acórdão reexaminado adotou exatamente essa premissa ao reconhecer que o participante falecido se tornou elegível à aposentadoria suplementar antes da vigência da Resolução nº 49/1997 da PETROS, que instituiu novas exigências para a inscrição de beneficiários. A decisão colegiada considerou que as alterações regulamentares posteriores não poderiam retroagir para prejudicar direito consolidado do participante nem o direito de sua dependente, em respeito ao direito acumulado e à segurança jurídica. O art. 17, parágrafo único, da LC nº 109/2001 respalda a aplicação do regulamento vigente à época da implementação das condições de elegibilidade, reforçando a tese fixada pelo STJ e a decisão mantida. A ausência de designação formal da Apelante como beneficiária não pode ser utilizada para negar o benefício, considerando que, à época da elegibilidade do instituidor, o regulamento não exigia essa formalidade como condição essencial, e a condição de dependente econômica foi devidamente comprovada nos autos. Diante da harmonia entre o entendimento consolidado no Tema 907/STJ e a fundamentação do acórdão impugnado, inexiste fundamento para a retratação, devendo ser mantida a decisão anteriormente proferida. IV. DISPOSITIVO E TESE Juízo de retratação negativo. Acórdão mantido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0504189-87.2016.8.05.0001, em que figuram como apelante MARIA DARIA DA SILVA BELTRAO ALVES e como apelada FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em exercer juízo negativo de retratação, mantendo o resultado do julgamento do recurso de apelação, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema.